Tribunal: TJDFT
Processo: 0733948-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733948-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JUAN JOSÉ PEREIRA HERRERO RECORRIDOS: BRUMMEL PAIXÃO PEREIRA, NABYLA PAIXÃO PEREIRA, MARCOS PEREIRA MENEZES, SILVANA PEREIRA MENEZES, ANDRÉ FERNANDO PEREIRA BRUM, GRENTIDEM SOCIEDADE LIMITADA, PEDRO ANTÔNIO MAGANA PLAZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA AO RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO DECORRENTE DA VENDA DE BENS DA HERANÇA DO GENITOR COMUM. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 01. A consignação em pagamento, prevista no art. 539 e seguintes do CPC/2015, é um procedimento especial que pode ser utilizado pelo devedor sempre que quiser pôr termo a determinada obrigação jurídica, de dar/entregar coisa/quantia certa, e que permanece ativa/operante, mesmo contra a sua vontade, em razão da recusa, impossibilidade ou desinteresse do credor de receber o pagamento (aquilo que é de direito). Tem por finalidade primordial elidir os riscos e as consequências prejudiciais da mora 02. No caso em análise, o réu-recorrente deu causa ao ajuizamento da ação, e, portanto, deve suportar o ônus da sucumbência, na medida em que deixou de comparecer a duas reuniões agendadas exclusivamente para discutir particularidades do contrato de compra e venda do patrimônio comum, decorrente de herança deixada por genitor, e o pagamento da respectiva quota parte. Também deixou de responder a mensagens, e-mails e notificações e de assinar Termo de Acordo de Quitação encaminhado diretamente por procuradores contratados. 03. Não há como negar procedência aos pedidos contidos na petição inicial, tão somente porque a parte autora escolheu realizar consignação de forma judicial, como permitido, e não extrajudicial, notadamente quando evidente a mora/recusa do credor em receber o que é devido. 04. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 335, inciso I, do Código Civil, sustentando que não estão preenchidos os requisitos para a propositura da ação de consignação em pagamento, tendo em vista que não se recusou a receber os valores que lhe são devidos, apenas deixou de assinar o “Termo de Quitação” exigido pelos recorridos. Acrescenta que poderiam os recorridos ter efetivado a consignação pela via extrajudicial no intuito de se evitar sua judicialização com eventual sucumbência a ser suportada pelo ora recorrente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 47010942 - Pág. 19). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 335, inciso I, do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Determino, ainda, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 47010942 - Pág. 19). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030